Tribunal: TJSP
Processo: 2174356-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de mérito. Ausência de vícios. Inexistência de contradição em relação ao julgamento de recurso anterior por esta c. 23a Câmara de Direito Privado. Entendimento modificado em decorrência da análise mais aprofundada da matéria. Reconhecimento tão somente da prejudicialidade externa da ação declaratória de inexigibilidade, que justifica a suspensão do

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de mérito. Ausência de vícios. Inexistência de contradição em relação ao julgamento de recurso anterior por esta c. 23a Câmara de Direito Privado. Entendimento modificado em decorrência da análise mais aprofundada da matéria. Reconhecimento tão somente da prejudicialidade externa da ação declaratória de inexigibilidade, que justifica a suspensão do processo executivo. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.